Tribunal: TJSP
Processo: 2231783-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Regimental
Criminal
no
2231783-94.2020.8.26.0000/50000,
da
Comarca de São Paulo, em que é agravante WAGNER DIAS
TEIXEIRA, é agravado 15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SAO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao agravo regimental. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN
CAMPOS.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2231783-94.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo
2
VOTO no 43.563
AGRAVO REGIMENTAL No 2231783-94.2020/50000 São Paulo
AGRAVANTE: WAGNER DIAS TEIXEIRA
AGRAVADO: EXMO. SR. DESEMBARGADOR RELATOR
Trata-se de Agravo Regimental interposto contra a
decisão de fls. 154/155, que indeferiu o pedido liminar de revogação
da prisão preventiva do agravante, bem como o de concessão de
prisão domiciliar.
Com esteio no artigo 253 do Regimento Interno deste
Tribunal, reitera a pretensão formulada nos autos do habeas corpus
impetrado (fls. 01/15), visando à reconsideração do r. “decisum”, a
fim de que seja revogada a prisão cautelar imposta e concedida a
prisão domiciliar ao agravante, nos termos da Recomendação no 62
do Conselho Nacional de Justiça (fls. 01/12 do apenso próprio).
É O RELATÓRIO.
Conhece-se do Agravo Regimental que, porém, não é de
ser provido.
É que, as razões apresentadas não lograram alterar a
decisão que indeferiu liminarmente o pleito de prisão domiciliar. “In
casu”, o agravante foi preso em flagrante, em 06 de agosto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2231783-94.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo
3
2020, por suposta infração ao artigo 33, caput, c.c. o artigo 66,
ambos da Lei no 11.343/2006, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea j, do
Código Penal.
Trata-se, pois, de crime grave, equiparado aos hediondos,
a desmerecer qualquer tratamento ameno.
Com efeito, presente qualquer das hipóteses que
autorizam a prisão preventiva, estabelecidas pelos artigos 311 e
312 do Código de Processo Penal
garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal, ou assegurar a aplicação da lei
penal, quando houver prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria -, é o quanto basta para a decretação da
cautelar.
Essa avaliação é de ser feita pelo Juiz da causa, não se
podendo exigir dele, nesse momento, por óbvio a mesma certeza
que se exige para a condenação:
“(...)Princípio da confiança nos juízes próximos das
provas em causa, dos fatos e das provas, assim como meios de
convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio
pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém,
ao decidir se decreta ou não a custódia preventiva”
RTJ
64/77;
Convém anotar que, embora a Lei no 11.464/07 tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2231783-94.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo
4
revogado parcialmente o artigo 2o da Lei no 8.072/90, excluindo a
vedação de liberdade provisória nos crimes hediondos, permanece
a exclusividade do Juiz de Direito analisar cada caso concreto e
decidir por conceder ou não a benesse.
A custódia cautelar do ora paciente revela-se, assim,
imprescindível não só para a manutenção da ordem pública e no
interesse da instrução criminal, como, ainda, para a garantia da
eventual aplicação da lei penal.
Ademais, frise-se que o Eg. Conselho Nacional de Justiça,
através da Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, editada
em razão do atual estado de calamidade pública decorrente da
pandemia do “Covid-19”, lançou medidas preventivas à propagação
da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos
prisionais. No entanto, no presente caso, não há informações de
que o ora paciente preencha os requisitos necessários para
obtenção da pretendida benesse.
De se observar, ademais, que a referida recomendação
não tem eficácia normativa para determinar eventual revogação de
prisão cautelar, limitando-se a orientar que seja adotada, por
exemplo, a prisão domiciliar a presos em regime aberto ou
semiaberto e, mesmo assim, quando houver sintomas da doença, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2231783-94.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo
5
que, no vertente caso, não restou comprovado.
Com efeito, tal norma não obriga o Magistrado a substituir
a prisão preventiva pela liberdade provisória ou, ainda, por eventual
segregação domiciliar, vez que, repita-se, trata-se de mera
recomendação, deixando a critério do julgador a aplicação de tal
benesse, se o caso.
Dessarte, nega-se provimento ao Agravo Regimental.
POÇAS LEITÃO
Relator